Tribunal: CARF
Processo: 15504.721735/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de custeio de livro caixa que estejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, que preencha os requisitos de necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONDIÇÕES.
O contribuinte que, comprovadamente, perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas escrituradas no Livro Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, de acordo com as regras e os limites previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda.
As despesas autorizadas a serem excluídas da receita decorrente do exercício da atividade de titular de cartório para apuração do rendimento tributável, além de estarem devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, devem ser necessárias à percepção da receita.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. ATIVIDADES EXTERNAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e de registro com transporte e locomoção relacionados à execução das suas atribuições fora do cartório, inclusive o deslocamento de empregados e colaboradores para a realização de tarefas externas.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada, desde que consistam em despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA NÃO RECOLHIMENTO CARNÊ LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721735/2011-38
ACÓRDÃO
2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO TEODORO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de custeio de livro caixa
que estejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, que preencha os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa
necessária aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de
auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na
manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONDIÇÕES.
O contribuinte que, comprovadamente, perceber rendimentos do trabalho
não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a
que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir
despesas escrituradas no Livro Caixa da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, de acordo com as regras e os limites previstos no art.
75 do Regulamento do Imposto de Renda.
As despesas autorizadas a serem excluídas da receita decorrente do
exercício da atividade de titular de cartório para apuração do rendimento
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
2
tributável, além de estarem devidamente escrituradas em Livro Caixa e
comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, devem ser
necessárias à percepção da receita.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE.
ATIVIDADES EXTERNAS. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas suportadas por titular de serviços notariais e
de registro com transporte e locomoção relacionados à execução das suas
atribuições fora do cartório, inclusive o deslocamento de empregados e
colaboradores para a realização de tarefas externas.
LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem
ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-
assalariada, desde que consistam em despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA NÃO RECOLHIMENTO CARNÊ LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (I) afastar as glosas das seguintes despesas: (a)
Manutenção/encadernação dos livros notariais – R$ 1.406,00; (b) Vale-Refeição – R$ 34.790,02; (c)
Serviços de Computação SERVCOM – R$ 13.517,46; (d) Manutenção de Sistema de Informática –
R$ 2.437,50 – Lardware; (e) Manutenção de Hardware – R$ 8.153,00; (f) Manutenção de
equipamentos – CPU – R$ 22.800,00 – MENICONI; (g) Tarifas bancárias – R$ 2.919,22; (h) Despesas
com telefone celular que se encontram registrados em nome do cartório – (031) XXXX-6377 e
(031) XXXX-6768; (i) Vigilância Eletrônica SEMAX Segurança Máxima Ltda – R$ 1.323,78; (II)
deduzir 20% das despesas com telefone celular que se encontra registrado em nome do titular do
cartório - (031) XXXX -1891, abatendo-se os valores já reconhecidos pela decisão da DRJ; (III)
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
3
excluir das bases de cálculo da multa isolada os valores reflexos, correspondentes às glosas
afastadas neste voto.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2 a 16) lavrado em desfavor do contribuinte, ora
Recorrente, por meio do qual são exigidos R$ 59.111,06 (cinquenta e nove mil, cento e onze reais
e seis centavos), de imposto de renda, relativo ao ano-calendário de 2008, multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), multa isolada de 50% por ausência de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão e demais acréscimos legais.
Conforme se constata do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 17 a 28), foram
efetuadas as glosas relativas a deduções indevidas de dependentes, despesas médicas e Livro
Caixa:
Para a irmã Edith Silva, nascida em 12/09/192, informada como “pessoa
absolutamente incapaz com tutela ou curatela” não foi apresentada Termo de
Curatela. Portanto, não pode ser considerada como dependente de acordo com a
legislação tributária para fins de dedução no imposto de renda.
(...)
Despesas médicas e planos de saúde
A esposa do contribuinte, Sra. Hila Flavia Marinho Teodoro (...), aufere
rendimentos próprios e declara em separado, Modelo Simplificado. Cabe
esclarecer que o Modelo Simplificado já deduz 20% sobre os rendimentos
tributáveis que substitui todas a deduções legais cabíveis, não necessitando de
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
4
comprovação. O desconto é de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a
R$ 12.034,87 neste ano calendário. Este foi o valor deduzido em sua DIRPF. De
acordo com a legislação do Imposto de Renda sua despesa médica está incluída
nesta dedução estipulada e não pode ser deduzida novamente no cálculo do
imposto a pagar do contribuinte, mesmo porque não foi informada como
dependente deste e/ou não faz declaração conjunta. Apenas para esclarecimento
informamos que, caso tivesse optado pela declaração Modelo Completo e não
houvesse informado despesas junto a UNIMED, estas poderiam ser deduzidas na
DIRPF do contribuinte.
As despesas com plano de saúde de Edith Silva enquadram-se como liberalidade
do contribuinte. Não sendo dependente do contribuinte, as despesas relativas a
ela não são dedutíveis para fins de dedução no cálculo do imposto de renda a
pagar.
Livro caixa
(...)
Os mandamentos veiculados pelas normas citadas determinam que as despesas
necessárias a percepção e manutenção da fonte produtora devem ser, antes de
tudo, despesas de custeio. Destarte, não são todas as despesas, embora
necessárias, que se prestam à dedução no Livro Caixa.
O fato é que a lei determina que poderão ser deduzidas da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade apenas as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, não se
incluindo aqui, a aplicação de capital na aquisição da fonte produtora da receita.
(...)
II.B – DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS/ GLOSADAS:
1 – Despesas escrituradas em Livro Caixa referentes a despesas com táxi e
estacionamento, locomoções não dedutíveis por falta de amparo legal. (...)
Apenas são dedutíveis as despesas pagas a título de Vale Transporte aos
prepostos e auxiliares para seus respectivos deslocamentos (residência/serventia/residência).
2 – Despesas escrituradas em Livro Caixa referentes a lanches, alimentação,
despesas com plano de saúde, medicamentos, doações, alarmes, segurança
patrimonial, utensílios, uniformes, despesas pessoais não relacionadas com a
atividade profissional, dentre outros. Essas despesas são úteis, mas não
consideradas como despesas de custeio necessárias à percepção da receita. (...)
3 – Despesas classificadas como Ativo Fixo: nesse grupo estão as despesas
consideradas como aplicação de capital porque referem-se à aquisição e
instalação de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil
ultrapassa o período de um exercício e que não são consumíveis, isto é, não se
extinguem com sua mera utilização. Alguns exemplos são aquisição de
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
5
mobiliários, compra de computadores e respectivos componentes, ar-
condicionado, ferramentas, utensílios e equipamentos eletrônicos, dentre outros.
Desta forma, enquadram-se como aplicação de capital e não como despesa. Não
são dedutíveis da receita, por expressa disposição legal.
4 – Despesas efetuadas com pagamentos de honorários advocatícios ações
judiciais para a defesa do cartório e serviços de consultoria. Não são dedutíveis da
receita decorrente do exercício de atividade não assalariada por não configurarem
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
5 – Despesas com serviços de tecnologia e suportes, cessão de direito de uso de
programas executáveis, ou seja, cessão de SOFTWARES e sua manutenção. É
considerada aplicação de capital a despesa com aquisição de bens necessários à
atividade profissional cuja vida útil ultrapasse o período de um ano e que não seja
consumível, isto é, não se acabe com sua mera utilização. (...)
6 – Despesas com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
informática, microfilmadoras e Leitoras Copiadoras e Serviços de Microfilmagem.
Prestação de serviços de assistência técnica, reposição de peças desgastadas (não
inclui substituição de material de consumo) bem como leitora dos medidores de
cópias, impressões, manutenção de máquinas e equipamentos, etc. (...)
7 – Despesas Bancárias tais como multas, tarifas e juros, por falta de previsão
legal.
Foi aplicada, ainda, multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido, a
título de CARNÊ-LEÃO, no percentual de 50% (cinquenta por cento), uma vez que o contribuinte
declarou rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, superiores ao limite de isenção,
sujeitos à apuração e ao recolhimento mensal do carnê-leão, ano-calendário de 2008, e não
efetuou a apuração e o recolhimento mensal na época correta.
Da Impugnação

Cientificado pessoalmente do Auto de Infração na data de 11/08/2011 (fl.28), o
contribuinte apresentou Impugnação Parcial (fls. 2268 a 2294), na data de 09/09/2011, apenas em
face da glosa relativa às despesas escrituradas no Livro Caixa, na qual alegou, em breve síntese, as
razões sintetizadas nos tópicos abaixo:

I – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso
III do CTN;

II – Apresentou justificativa individualizada sobre todas as glosas efetuadas pela
fiscalização, no sentido de serem necessárias ao exercício da atividade notarial, portanto,
passíveis de dedução no Livro Caixa:
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
6
(a) Manutenção do Mobiliário da Serventia – necessidade de manutenção periódica
a fim de que se possa realizar a boa prestação dos serviços, sob pena de interrupção
destes;
(b) Manutenção/Encadernação dos Livros Notariais – é dever legal do tabelião
conservar todos os livros e documentos sob sua responsabilidade, sendo, portanto,
despesa necessária ao exercício de sua atividade;
(c) Honorários advocatícios e análise de documentos para escritura – contratação
de escritórios de advocacia para sua defesa no interesse da serventia, necessários à
prática dos atos notariais – inventário, separação e divórcios extrajudiciais;
(d) Serviços técnicos de consultoria – despesa com a realização de exame
psicológico para admissão de prepostos;
(e) Vale refeição;
(f) Serviços de computação; Manutenção de sistema de informática; Manutenção
de Hardware; Manutenção de equipamentos – todos estes são serviços necessários
ao exercício da atividade notarial sendo, portanto, dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda do recorrente;
(g) Condução – despesa de locomoção de prepostos da serventia para execução de
serviços externos;
(h) Alimentação;
(i) Alimentação dos funcionários;
(j) Telefone;
(k) Uniforme;
(l) TV A CABO;
(m) Espera telefônica personalizada, áudio comunicação Ltda;
(n) Vigilância eletrônica;
(o) Taxas bancárias;
(p) Lista telefônica.
III – Da impossibilidade de cumulação da multa isolada sobre o valor do carnê-leão
recolhido a menor com a multa de ofício.
Da decisão em Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ1, em sessão realizada na data de 23/10/2020, por meio do acórdão no 107-
002.906 (fls. 1924 a 1960), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou
assim ementado:
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda expressamente, bem como aquela que não tenha sido contestada pelo
impugnante, consolidando-se administrativamente o crédito tributário relativo a
tal matéria.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, poderá
deduzir despesas escrituradas no Livro Caixa da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, desde que de acordo com as regras e os limites previstos na
legislação pertinente.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO.
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Não basta verificar se os serviços ou bens
adquiridos são necessários ao “perfeito funcionamento de toda a estrutura”. A
despesa necessária e essencial à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se realizando,
impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a afetaria significativamente.
Dispêndios que, apesar de úteis e de agregarem qualidade aos serviços prestados,
não são essenciais ao exercício da atividade, devem ser excluídos do montante
das despesas dedutíveis.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. DESPESAS
COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com alimentação de funcionário só poderão ser deduzidas com base
no inciso I do artigo 75 do Decreto no 3.000/1999 quando integrarem a
remuneração do funcionário com vínculo empregatício, ou seja, quando forem
efetuadas com habitualidade, por força de contrato de trabalho e como
contraprestação do trabalho.
As despesas com alimentação de funcionários não podem ser deduzidas com base
no inciso III do artigo 75 do Decreto no 3.000/1999, já que não se caracterizam
como despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
8
O disposto no artigo 369 do Decreto no 3.000/1999 se aplica somente às pessoas
jurídicas.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. DESPESAS
COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E DE
REGISTRO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com locomoção e transporte somente são dedutíveis, a título de
despesas escrituradas no livro caixa, quando suportadas por representante
comercial autônomo.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. APLICAÇÃO
DE CAPITAL. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com instalação de escritório e com aquisição de móveis, utensílios e
equipamentos eletrônicos e de informática, por gerarem bens com vida útil
superior a um exercício, são consideradas como ativo permanente ou aplicações
de capital e, como tais, não são dedutíveis a título de despesas escrituradas em
livro caixa.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA.
REMUNERAÇÃO PAGA POR CARTÓRIO A ADVOGADO. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos efetuados com o pagamento de remuneração a advogado contratado
para prestar serviços a cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício da atividade não-assalariada porque não configuram despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA.
REMUNERAÇÃO PAGA POR CARTÓRIO POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA /
CONSULTORIA. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos efetuados com o pagamento de assessoria / consultoria a profissionais /
empresas contratadas pelo cartório não são dedutíveis da receita decorrente do
exercício de atividade não-assalariada por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão na data de 24/03/2016, por via postal, conforme aviso de
recebimento acostado às fls. 2815 a 2816, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2818 a
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
9
2844), na data de 20/04/2016 (fl. 2818), no qual repisou os mesmos argumentos anteriormente
apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O Recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Impugnação gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a impugnação e recurso voluntário apresentados nos termos das leis
que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto
n° 70.235 de 1972.
Glosa de despesas do livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos
rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais,
como no caso do Recorrente, desde que atendidos os requisitos legais, conforme estipulado pelo
artigo 6o, incisos I a II, e §§1o a 4o da Lei no 8.134/1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
10
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Portanto, as despesas de custeio necessárias à manutenção da fonte produtora
são plenamente dedutíveis, desde que devidamente comprovadas. Nesse sentido, é o
entendimento deste Conselho, conforme ementas a seguir transcritas:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008, 2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES. É válido o lançamento efetuado com base
em dados fornecidos ao Fisco pelo Tribunal de Justiça a respeito de valores
vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as informações obtidas evidenciam que o
montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido
à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física. MULTA DE OFÍCIO.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS. CONCOMITÂNCIA. Enunciado Súmula
CARF 147. DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO. Apenas se pode cogitar de
dedução de despesas de custeio de livro caixa que estejam comprovadas por meio
de documentação hábil e idônea. Considera-se despesa de custeio aquela
indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, que
preencha os requisitos de necessidade, normalidade, usualidade e pertinência,
sendo despesa necessária aquela que, em não se realizando, impediria o
beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente, com reflexo na
manutenção da fonte produtora. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CONDIÇÕES. O contribuinte que, comprovadamente, perceber rendimentos do
trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro,
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
11
a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas
escrituradas no Livro Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, de acordo com as regras e os limites previstos no art. 75 do
Regulamento do Imposto de Renda. As despesas autorizadas a serem excluídas da
receita decorrente do exercício da atividade de titular de cartório para apuração
do rendimento tributável, além de estarem devidamente escrituradas em Livro
Caixa e comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, devem ser
necessárias à percepção da receita. TAXAS JUDICIÁRIAS. GLOSA. As taxas
judiciárias cobradas diretamente do cidadão solicitante dos serviços notariais
como acréscimos aos emolumentos e, portanto, segregadas deles, são
indedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, pois cabe ao titular do
serviço notarial o mero repasse aos cofres públicos de tais taxas, cujos ônus recaiu
sobre o cidadão. (Acórdão no 2102-003.675, Relator: José Marcio Bittes, Data de
Julgamento: 01/04/2025)
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 DESPESAS. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A ESCREVENTES DE
INVESTIDURA ESTATUTÁRIA. DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE O profissional
autônomo pode deduzir no Livro Caixa os pagamentos a título de remuneração,
efetuados a terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. DESPESAS.
DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. SERVIÇOS
NOTARIAIS. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEREM NECESSÁRIAS À
MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA. Despesas realizadas por titulares de
serviços notariais e de registro, lançadas em Livro-Caixa, somente são passíveis de
dedução na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física se restarem
comprovados. (Acórdão no 2402-012.940, Relatora: Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, Data de Julgamento: 27/01/2025).
Em regra, toda despesa que não se caracterize como investimento, e cujo dispêndio
se faz necessário para a manutenção do exercício da atividade, no caso cartório tabelionato, é
passível de ser deduzida, desde que devidamente comprovada.
A seguir, trataremos de cada uma das alegações do Recorrente sobre a glosa das
despesas do livro caixa.
(i) Manutenção do Mobiliário da Serventia – R$ 1.300,80
Segundo o recorrente a despesa glosada pela autoridade fiscal não se subsume ao
conceito de aplicação de capital, pois se referem a despesas com manutenção de bens móveis.
Também não se enquadra no conceito de benfeitoria, eis que não agrega nenhum valor ao bem
objeto de manutenção. Argumenta que é necessária a execução periódica de serviços de
manutenção dos móveis e equipamentos que guarnecem a unidade notarial, sob o risco de
interrupção dos serviços públicos prestados.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 20), a fiscalização glosou a
dedução das despesas tidas com manutenção de mobiliária da serventia, uma vez que “6. (...) É
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
12
indedutível o valor gasto na aquisição e manutenção de bens com vida útil igual ou superior a
um ano. Na caracterização dos gastos como despesas/aplicação de capital, recorre-se ao princípio
de que o acessório segue o principal, ou seja, os gastos com manutenção de bens têm a mesma
natureza jurídica que os gatos para a assunção da posse dos bens alugados/reparados”.
A decisão de piso manteve a glosa da dedução de tal despesa sob o as seguintes
razões (fl. 2803):
MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SERVENTIA
Neste ponto, deve-se identificar quando um dispêndio constitui realmente
despesa, para distingui-lo de aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é
dedutível e a segunda é indedutível. Tal distinção está expressa no Parecer
Normativo CST no 60, de 1978, (DOU de 29/06/1978).
Parecer Cosit no 60/1978 3.1 - Na sistemática adotada pela legislação do
imposto de renda considera-se aplicação de capital o dispêndio com a
aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida
útil ultrapassa o período de um exercício e que não sejam consumíveis, isto
é, não se extingam com sua mera utilização.
Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores despendidos
na instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação de
máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios, mobiliários,
etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional em
particular.
(...)
3.2 - São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como: material de escritório, material de conservação
e limpeza, materiais e produtos de qualquer natureza usados e consumidos
nos tratamentos, reparos, consertos, recuperações, etc., e, portanto,
integralmente dedutíveis quando realizadas no ano-base considerado,
obedecidos os demais requisitos legais e normativos.
Neste ponto, em que pese as razões expostas pelo recorrente, a glosa deve ser
mantida, visto que as despesas com a manutenção de mobiliários da serventia, cuja vida útil
ultrapasse 01 (um) ano, deve ser compreendida como aplicação de capital, e, portanto,
indedutível do livro-caixa.
(ii) Manutenção/encadernação dos livros notariais – R$ 1.406,00
Afirma o recorrente que é dever do tabelião conservar todos os livros e documentos
sob sua responsabilidade, conforme dispõe artigo 30 da Lei no 8.935/94. Assim sendo, procedeu
com a execução dos serviços de encadernação dos livros notariais, e, portanto, constitui uma
despesa necessária ao exercício de sua atividade. Apresenta os respectivos documentos
comprobatórios de tais despesas (fls. 2365/2374).
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
13
Sobre a manutenção da glosa desta despesa, assim justificou a DRJ (fl. 2807):
MANUTENÇÃO / ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS NOTARIAIS / UNIFORME / TV A
CABO – WAYTV / ESPERA TELEFÔNICA PERSONALIZADA – AUDIO COMUNICAÇÃO
LTDA / VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – SEMAX SEGURANÇA MÁXIMA LTDA / TAXAS
BANCÁRIAS / LISTA TELEFÔNICA
(...)
Assim, no que se refere às despesas do presente tópico, estas não possuem
conexão direta com a atividade cartorária e, portanto, não se vislumbra a
“essencialidade” requerida pela legislação tributária, já que os trabalhos
profissionais da serventia extrajudicial podem ser realizados independentemente
desses ônus. Mantém-se, portanto, a glosa desses valores.
Neste item divirjo da decisão de piso, e acolho os argumentos apresentados pelo
Recorrente, uma vez que tais despesas estão diretamente relacionadas à manutenção da fonte
produtora – tabelionato de notas, inerentes à atividade cartorária, que contempla a guarda e
manutenção dos documentos, e, por conseguinte, a encadernação dos livros, e, encontrando-se
devidamente comprovada nos autos (fls. 2365/2374), impõe-se o reestabelecimento da dedução,
e o afastamento da glosa.
(iii) – Honorários advocatícios – R$ 67.360,00
Segundo o Recorrente, a contratação de advogados é necessária não só para o
exercício da função extrajudicial como para a própria preservação da titularidade da serventia.
Verifica-se que a autoridade fiscal glosou tais despesas unicamente por entender
que não são dedutíveis por falta de previsão legal. A decisão de primeira instância manteve a glosa
sob o argumento de que não restou comprovado que tais despesas seriam essenciais à percepção
da receita e à manutenção da fonte pagadora, citando Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT n.o
101, de 22/04/2004 (fls. 2803/2804):
Diante do exposto, tendo em vista que as despesas com pagamentos de
honorários advocatícios / assessoria / consultoria não se enquadram em qualquer
dos incisos do art. 6o, da Lei no 8.134, de 1990, deve ser mantida a glosa destas,
exatamente conforme procedeu à Fiscalização.
No entanto, sobre as glosas efetuadas de despesas com honorários advocatícios, cabe
esclarecer que a Solução de Consulta Cosit no 210, de 22 de novembro de 2018, está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser
dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada
para fins de determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
14
Física (IRPF) a ser apurado no livro-caixa, desde que consistam em despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
independentemente de tais gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou
eventuais, por ocasião da contratação de um determinado serviço, cabendo ao
consulente realizar esse enquadramento e manter em seu poder, à disposição da
fiscalização, a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
(PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 638, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 3 DE JANEIRO
DE 2018)
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 11; Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 299; Instrução Normativa
RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, arts. 53, 56 e 104.
Vê-se que, no entendimento da Receita Federal, os gastos efetuados por titulares de
serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços
podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício da atividade, desde que consistam em
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Desse modo, o
cerne da questão está na necessidade da despesa.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF, conforme ementas abaixo
transcritas:
Ementa: (...) São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa
do titular do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
(Acórdão no 2402-009.762, Redator designado: Gregório Rechmann Junior, Data
de Julgamento: 09/04/2021)
Ementa: (...) LIVRO-CAIXA. CARTÓRIO. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Os gastos efetuados por titulares de
serviços notariais e de registro com a contratação de escritório de advocacia para
prestação de serviços podem ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do
exercício de atividade não-assalariada, desde que consistam em despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
(Acórdão no 2201-011.867, Relator: Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Data de
Julgamento: 08/08/2024).
Nesse sentido, resta imprescindível a apresentação de contratos de prestação de serviços
para se comprovar que os serviços ora tratados possuíam vínculo direto com a atividade desempenhada
pelo cartório, representando, dessa forma, despesa de custeio necessária à percepção da receita.
Ou seja, apenas é possível o acatamento dos gastos com honorários advocatícios /
assessoria jurídica por meio da apresentação conjunta dos correspondentes contratos celebrados entre
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
15
as partes, em que se pode constatar a definição do objeto e demais termos do contrato, e, ainda, de
documentos que comprovem o pagamento.
No caso, o Recorrente limitou-se a apresentação das Notas Fiscais (fls. 2375/2402) – que
supostamente comprovam o pagamento das despesas com honorários advocatícios – mas se trata de
documentos precários para comprovar a essencialidade dessas despesas para a percepção das receitas
profissionais por parte do contribuinte e, por consequência, para caracterizar a despesa como de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Desta forma, por não restar comprovado o vínculo direto das despesas em exame com a
atividade desempenhada pelo Cartório, não configura, portanto, despesa de custeio necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos da legislação, devem ser mantidas
integralmente as glosas correspondentes.
(iv) Despesas Documenta Negócios Jurídicos e Imobiliários – R$ 35.515,87
Afirma o Recorrente que os honorários pagos à empresa Documenta Negócios Jurídicos e
Imobiliários referem-se à prestação de serviços jurídicos consistente na análise dos documentos
apresentados pelas partes para a lavratura de escrituras para viabilizar o seu registro junto ao Registro
Imobiliário, em suma, consiste em um trabalho de qualificação registraria prévia. Afirma, portanto, que se
trata de uma despesa de custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e,
portanto, dedutível do Livro Caixa.
Para corroborar com suas alegações, o Recorrente apresentou Notas Fiscais da Prestação
de Serviços (fls. 2389/2402), contendo a descriminação dos serviços prestados: “Serviços prestados com
análise de documentos referente a escritura”.
Para efetuar a glosa da dedução de tal despesa, a fiscalização fundamentou que (fls. 22/23):
Em documento específico de intimação foi solicitada a apresentação do Contrato
de Serviços entre as partes.
Não foi apresentado.
Consta na Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal de Serviços consta “prestação
de serviços com análise de documentação referente a escrituras”.
Assim, sem contrato formal entre as partes, para que os serviços descritos sejam
dedutíveis devem enquadrar em um dos incisos do Art. 6o da Lei 8.134/90. A toda
evidência não se enquadram, de plano, nos dois primeiros, haja vista não se tratar
de remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício (inciso I) nem de
emolumentos (inciso II).
Desta forma, para serem dedutíveis e se encaixarem no inciso III, deveriam ser
“necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora”. Saliente-
se que ambas as exigências não são alternativas e sim cumulativas, ou seja, as
despesas além de serem necessárias à percepção da receita, devem também ser
necessárias à manutenção da fonte produtora, concomitantemente.
Dentro dessa ótica, entende-se como “despesas de custeio” aquelas, salvo
algumas exceções, sem as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
16
de modo habitual e a contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo.
Ora, verifica-se que a atividade descrita no corpo da Nota Fiscal de Serviço é
exatamente a atividade rotineira e intrínseca da função cartorária (ver Lei no
6.015/1973, Arts. 167 a 171).
Portanto, o que se vê nesse caso é a remuneração de terceiros para executar
tarefas inerentes à função cartorária, o que vai contra a legislação pertinente.
Assim, nesse caso, as despesas junto à empresa DOCUMENTA Negócios Jurídicos e
Imobiliários Ltda não integram aquelas despesas tidas como de custeio, já que os
trabalhos descritos na Nota Fiscal da empresa devem ser realizados pelo cartório.
Consultando os dados da referida empresa nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil tais como Cadastros, Declarações de IRPJ, foi constatado
que:
O endereço da empresa é o mesmo do cartório: Av. João Pinheiro no 39 –
sobreloja – Centro, Belo Horizonte. Ainda, um fato curioso é que o contribuinte
vem auferindo rendimentos desta empresa por anos seguidos, inclusive neste ano
calendário.
Diante de todo o exposto acima, onde fica claro que as despesas informadas junto
à empresa DOCUMENTA Negócios Jurídicos e Imobiliários Ltda (...), não são
necessários à percepção da receita nem à manutenção da fonte produtora, glosei
o valor de R$ 35.515,87, referente às despesas deduzidas a título de Livro Caixa
junto à empresa no Exercício de 2009.

Assim, no que se refere às despesas do presente tópico, estas não possuem
conexão direta com a atividade cartorária e, portanto, não se vislumbra a
“essencialidade” requerida pela legislação tributária, já que os trabalhos
profissionais da serventia extrajudicial podem ser realizados independentemente
desses ônus. Mantém-se, portanto, a glosa desses valores.
A DRJ, por sua vez, para manter a glosa da despesa, fundamentou que (fls.
2803/2804):
Dentro dessa ótica, entende-se como despesas de custeio dedutíveis aquelas sem
as quais o contribuinte não teria como exercer o seu ofício de modo habitual e a
contento, como por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de expediente
ou de consumo. Com efeito, no caso vertente, os gastos com honorários
advocatícios / assessoria / consultoria não podem ser enquadrados como
despesas de custeio dedutíveis, já que os trabalhos profissionais do Interessado
(titular de cartório) podem ser realizados independentemente do auxílio de
advogado / assessor.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
17
(...)
Diante do exposto, tendo em vista que as despesas com pagamentos de
honorários advocatícios / assessoria / consultoria não se enquadram em qualquer
dos incisos do art. 6o, da Lei no 8.134, de 1990, deve ser mantida a glosa destas,
exatamente conforme procedeu à Fiscalização.
Diferentemente do que constatado pela fiscalização, as despesas tidas com a
empresa DOCUMENTA Negócios Jurídicos e Imobiliário Ltda possuem conexão direta com a
atividade cartorária, muito embora o próprio tabelião e funcionários do cartório pudessem realizar
tais serviços, o que entendo que por si só não afasta a essencialidade da despesa e o vínculo direto
com a atividade desenvolvida, o fato é que a fragilidade dos documentos apresentados pelo
Recorrente – apenas as Notas Fiscais contendo a descrição das despesas (fls. 2389/2402),
desprovidas do contrato de prestação de serviços que as corrobore, não servem como meio de
prova, não tendo o contribuinte se desincumbido de seu ônus probatório (artigo 373, CPC).
Diante disso, deve ser mantida a glosa da dedução a título de Livro Caixa das
despesas com a referida empresa.
(v) Serviços técnicos de consultoria – R$ 1.950,00
Afirma o Recorrente que trata-se de despesa com a realização de exame psicológico
para admissão de prepostos, que encontra-se inserido no contexto do PCMSO (programa de
caráter obrigatório). Para corroborar com suas alegações, apresenta as respectivas Notas Fiscais
de Serviços emitidas pela empresa MQV Qualidade Ltda, contendo a discriminação dos serviços
prestados “serviços técnicos especializados de consultoria” (fls. 2403/2408).
A fim de manter a glosa de tal despesa, a decisão de piso, de forma genérica,
afirmou que “não se enquadram em qualquer dos incisos do art. 6o, da Lei no 8.134, de 1990, deve
ser mantida a glosa das mesmas, exatamente conforme procedeu à Fiscalização” (fl. 2804), sem,
contudo, analisar as alegações tecidas pelo ora recorrente.
Em que pese as afirmações tecidas pelo recorrente pudessem nos levar à conclusão
de que tais despesas são essenciais à manutenção da fonte pagadora, o fato que é os documentos
apresentados pelo Recorrente – simples notas fiscais contendo a descrição genérica de “serviços
de consultoria” (fls. 2403/2408) – não são hábeis a comprovar que os serviços se referem à
realização de exame psicológico para admissão de funcionários como alega o recorrente.
Bastava que o recorrente tivesse apresentado o contrato de prestação de serviços
firmado com a empresa, contendo a descrição detalhada dos serviços executados, e não de forma
genérica como consta nas Notas Fiscais (fls. 2403/2408), o que não o fez, não se desincumbindo
de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373 do CPC.
Diante disso, deve ser mantida a glosa da dedução a título de Livro Caixa das
despesas com a referida empresa.
(vi) Vale Refeição – R$ 34.790,02
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
18
Alimentação dos Funcionários – R$ 5.928,06
Alimentação – R$ 1.154,33
O Recorrente afirma que tais valores são referentes à alimentação dos funcionários,
de seus prepostos, que foram concedidos indistintamente a todos os empregados, compondo suas
respectivas remunerações, e, portanto, dedutíveis no Livro Caixa.
Para corroborar com suas alegações apresentou as Notas Fiscais emitidas pela
empresa “VISA VALE”, as quais contém a descrição do produto “disponibilização benefício
refeição”, que somam a quantia de R$ 34.790,02 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa reais e
dois centavos), (fls. 2409/2424).
A fiscalização procedeu com a glosa das despesas escrituradas em Livro Caixa
referentes a vale refeição/alimentação, sob o fundamento que extraio do Termo de Verificação
Fiscal – TVF (fl. 21):
2. Despesas escrituradas em Livro Caixa referentes a lanches, alimentação,
despesas com plano de saúde, medicamentos, doações, alarmes, segurança
patrimonial, utensílios, uniformes, despesas pessoais não relacionadas com a
atividade profissional, dentre outros. Essas despesas são uteis, mas não são
consideradas como despesas de custeio necessárias à percepção da receita. As
despesas necessárias são essenciais para as atividades da pessoa física, enquanto
que as despesas úteis beneficiam tais atividades, mas não são imprescindíveis a
elas; enquadram-se como itens de inteira liberalidade do empregador, devendo o
ônus ser suportado pelo contribuinte, sendo inadmissível sua dedução como
despesa no Livro Caixa para fins do imposto de renda, por falta de previsão legal.
As despesas com alimentação dos funcionários não se enquadram no conceito de
salário, pois são benefícios trabalhistas não obrigatórios, e que, portanto, não são
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Por sua vez, a DRJ manteve a glosa das despesas tidas com alimentação, ao
considerar que (fls. 2804/2805):
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
Se sistematicamente servida aos funcionários com vínculo empregatício, deve-se
admitir a possibilidade de considerar a respectiva despesa como dedutível, uma
vez que faria parte da remuneração desses empregados, enquadrando-se,
portanto, no inciso I do art. 6o da Lei no 8.134/90.
Nesse sentido, a Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil
emitiu a Solução de Consulta Interna no 6, de 18 de maio de 2015, publicada no
sítio da RFB na Internet em 25 de maio de 2015, no sentido de que despesas com
vale-refeição e vale alimentação seriam passíveis de dedução na Declaração de
Ajuste Anual pelos titulares dos serviços notariais e de registro, conforme ementa
a seguir reproduzida: "As despesas com valerefeição, vale-alimentação e planos
de saúde destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
19
mediante documentação idônea e escrituradas em Livro Caixa, podem ser
deduzidas dos rendimentos percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de
registro para efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na
Declaração de Ajuste Anual."
Acrescente-se que o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, em seu artigo
369, trata de situação específica para pessoa jurídica, conforme a seguir: “Art.
369.
Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas de alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados, observado o disposto no
inciso V do parágrafo único do art. 249 (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, § 1o).
Parágrafo único. Quando a pessoa jurídica tiver programa aprovado pelo
Ministério do Trabalho, além da dedução como despesa de que trata este artigo,
fará também jus ao benefício previsto no art. 581.”
Pois bem, no caso dos autos, não há nenhuma evidência de que a alimentação
faça parte da remuneração contratualmente estabelecida entre as partes ou já
tenha integrado aos respectivos salários por força da habitualidade, de forma a
se reputar tal custeio não como uma liberalidade, mas como obrigação
trabalhista.
Registre-se, ainda, que não consta dos autos qualquer documento que comprove
eventual obrigação, disciplinada em contrato individual de trabalho ou mesmo
em Convenção Coletiva, para o contribuinte arcar com despesas de alimentação
de seus funcionários.
Sendo assim, não comprovada a hipótese da compulsoriedade da despesa com
alimentação, mantém-se a glosa.
Sobre esta despesa em específico, cabe citar a manifestação da administração
tributária através da Solução de Consulta Interna – COSIT no 06:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF RENDIMENTO DO
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, as importâncias pagas devidas aos empregados em
decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a remuneração
do empregado, caso configurem despesas necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora. As despesas deverão ser comprovadas
mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações
neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador e,
portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
20
produtora, dedutíveis para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não
assalariado.
As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação
idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos
percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de
apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o,
inciso I, e 8o, inciso II, alínea “g”; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/1999), arts. 75 e 76.
Observa-se que o entendimento da administração tributária é de que os titulares
dos serviços notariais e de registros podem deduzir dos rendimentos percebidos as despesas de
vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados indistintamente a todos os
empregados, desde comprovados mediante documentos idôneos e escriturados no livro Caixa.
Desse modo, discordo do acórdão de piso, e com base no supracitado
entendimento da própria Receita Federal, devem ser reestabelecidas as deduções de Despesas
com Vale-Refeição dos Funcionários, que somam o montante de R$ 34.790,02 (trinta e quatro
mil, setecentos e noventa reais e dois centavos), que encontram-se devidamente documentadas
às fls. 2409/2424.
No entanto, quanto as despesas denominadas “alimentação dos Funcionários – R$
5.928,06” (fls. 2571/2588) e “Alimentação – R$ 1.154,33” (fls. 2524/2570), que referem-se aos
lanches realizados no cartório, conforme alegado pelo próprio recorrente, as glosas devem ser
mantidas, uma vez que tratam-se de mera liberalidade concedida pelo empregador, e não se
enquadram no conceito de despesas indispensáveis à manutenção da fonte pagadora.
(vii) Serviços de Computação SERVCOM – R$ 13.517,46
Manutenção de Sistema de Informática – R$ 2.437,50 – Lardware
Manutenção de Hardware – R$ 8.153,00
Manutenção de equipamentos – CPU – R$ 22.800,00 – MENICONI
O Recorrente afirma que trata-se de despesas com a manutenção de sistema de
informática (software), e cessão do direito de uso de sistema, desenvolvido especialmente para o
desempenho da atividade notarial exercida pelo Recorrente.
Argumenta que os serviços são prestados mediante contrato de prestação de
serviços pela empresa SERVCOM Serviços de Computação Ltda, que consiste na licença para uso
de software. Para comprovar suas alegações apresenta os documentos de fls. 2.425/2448,
contendo as Notas Fiscais, com detalhamento dos serviços “licenciamento do direito de uso por
tempo indeterminado do sistema de tabelionato para até 11 (onze) acessos”, acompanhadas dos
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
21
respectivos comprovantes de pagamento, bem como o contrato de licenciamento do direito de
uso temporário de software (fls. 2346/2357).
Com relação aos pagamentos efetuados à LARDWARE, referem-se à manutenção
dos softwares utilizados pelo recorrente, que também são necessários ao exercício da atividade
notarial. Apresenta os boletos bancários emitidos por “VANDERLEI HENRIQUE PEREIRA”,
acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento (fls. 2449/2458), bem como o
contrato de licenciamento do uso de software (fls. 2342/2343).
No tocante aos serviços prestados pela empresa MENICONI Informática Ltda aduz
que referem à manutenção dos equipamentos (Hardwares), assim como treinamento aos
prepostos, confecciona capct disk e back up dos arquivos, além da prestação dos serviços de
assessoria na aquisição de equipamentos, contratação de sistemas de informática, na
implementação de certificação digital, e serviços relacionados à digitalização dos documentos.
Apresenta os documentos relacionados às fls. 2469/2482 e fls. 2483/2495).
A fiscalização entendeu pela glosa da dedução de tais despesas por considerá-las
como aplicação de capital, conforme informação extraída do Termo de Verificação Fiscal (fls. 21,
24):
5. Despesas com serviços de tecnologia e suporte, cessão de direito de uso de
programas executáveis, ou seja, cessão de SOFTWARES e sua manutenção. É
considerada aplicação de capital a despesa com aquisição de bens necessários à
atividade profissional cuja vida útil ultrapasse o período de um ano e que não seja
consumível, isto é, não se acabe com sua mera utilização (...)
6. Despesas com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
informática, microfilmadoras e Leitoras Copiadoras de Microfilmagem. Prestação
de serviços de assistência técnica, reposição de peças desgastadas (não inclui
substituição de material de consumo) bem como leitura dos medidores de cópias,
impressões, manutenção de máquinas e equipamentos etc. Manutenções
mensais em geral, inclusive ar-condicionado. Na caracterização dos gastos como
despesa/aplicações de capital, recorre-se ao princípio de que o acessório segue o
principal, ou seja, os gastos de manutenção de bens têm a mesma natureza
jurídica que os fatos para a assunção da posse dos bens reparados/alugados.
(...)
2 – MENICONI INFORMÁTICA LTDA – (...)
(...)
Em documento específico de intimação para apresentação dos contratos de
serviço este não foi apresentado.
Consta na Discriminação dos Serviços no corpo da Nota Fiscal de Serviços
“manutenção em computadores”.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
22
As despesas junto à MENICONI são consideradas indedutíveis a título de Livro
Caixa para fins de IR, por se tratar de manutenção de bem do Ativo Imobilizado.
(...)
3 – SERVCOM Serviços de Computação Ltda
(...)
As despesas junto à SERVCOM são consideradas indedutíveis a título de Livro
Caixa para fins de IR, por se tratar de licenciamento do direito de uso de software,
que não se enquadra no conceito de despesas de custeio (ainda que sejam
utilizados como ferramenta de trabalho), e sim como aplicação de capital, de
acordo com a sistemática adotada pela legislação do imposto de renda.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa da dedução de tais despesas, uma vez que
(2805/2806):
SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA /
MANUTENÇÃO DE HARDWARE / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Neste ponto, cabe reproduzir trecho do Termo de Verificação Fiscal, que esclarece
que:
II.B – Despesas não dedutíveis / glosadas:
(...)
3- Despesas classificadas como Ativo Fixo: nesse grupo estão as despesas
consideradas como aplicação de capital porque referem-se à aquisição e
instalação de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida
útil ultrapassa o período de um exercício e que não são consumíveis, isto é,
não se extinguem com sua mera utilização. Alguns exemplos são aquisição
de mobiliários, compra de computadores e respectivos componentes, ar-
condicionado, ferramentas, utensílios e equipamentos eletrônicos, dentre
outros. Desta forma, enquadram-se como aplicação de capital e não como
despesa. Não são dedutíveis da receita, por expressa disposição legal.
(...)
5- Despesas com serviços de tecnologia e suportes, cessão de direito de uso
de programas executáveis, ou seja, cessão de SOFTWARES e sua
manutenção. É considerada aplicação de capital a despesa com aquisição
de bens necessários à atividade profissional cuja vida útil ultrapasse o
período de um ano e que não seja consumível, isto é, não se acabe com sua
mera utilização. O art. 3o da MP n° 460/2009, entrou em vigor e produziu
efeitos a partir de 31/03/2009, no que diz respeito ao registro eletrônico e
demais dispositivos e permitiu aos registradores a dedução em Livro Caixa
dos equipamentos (hardwares e softwares) necessários à implementação
do Registro Eletrônico, ‘até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013’.
Esta permissão não abrange este ano calendário
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
23
6- Despesas com manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
informática, microfilmadoras e Leitoras Copiadoras e Serviços de
Microfilmagem.
Prestação de serviços de assistência técnica, reposição de peças
desgastadas (não inclui substituição de material de consumo) bem como
leitura dos medidores de cópias, impressões, manutenção de máquinas e
equipamentos, etc. Manutenções mensais em geral, inclusive ar-
condicionado. Na caracterização dos gastos como despesas/aplicações de
capital, recorre-se ao princípio de que o acessório segue o principal, ou seja,
os gastos de manutenção de bens têm a mesma natureza jurídica que os
gastos para a assunção da posse dos bens reparados/alugados, (ver item 3
– Despesas classificadas como Ativo Fixo).
Tais despesas são indedutíveis por receberem da legislação tributária o mesmo
tratamento do Ativo Fixo, já abordado no presente Voto.
Neste ponto, discordo da decisão de piso, os gastos descritos neste item inserem-
se no contexto de despesas de custeio, e são necessários e imprescindíveis à manutenção da fonte
pagadora.
Observa-se que, por sua natureza, o contrato de software não afigura aquisição; e
sim, mera utilização (licenciamento) de bem pertencente a terceiro, mediante remuneração
previamente estabelecida. Da mesma forma que o locatário de um imóvel não efetua aquisição
deste, quando celebra contrato de locação; de modo similar o usuário do software também não se
investe da condição de proprietário do bem locado. Em ambos os casos, não se trata de bem
integrante de ativo permanente.
Referidas despesas são indispensáveis ao recebimento dos rendimentos em
referência. Com efeito, o volume de documentos que transita por um Ofício Público demanda,
necessariamente, despesas pertinentes ao arquivamento, não se vislumbrando razoável afastar os
meios eletrônicos, sabidamente mais eficientes, e justificar que tal mister poderia ser cumprido de
outro modo, a exemplo de arquivos em pastas, ficheiros ou assemelhados.
As despesas com a utilização software, mediante contrato de
“locação”/licenciamento, destinado ao bom desempenho da atividade cartorial, são necessárias e
indispensáveis ao recebimento das receitas, posto que é justamente por esse meio que a atividade
se desenvolve, não se vislumbrando factível, nos tempos atuais, quando toda a Administração
Pública Federal encontra-se informatizada, e disponibiliza os mais diversos serviços via internet,
exigir que os Ofícios Públicos o façam de forma rudimentar e ineficiente.
Pelos documentos apresentados pelo Recorrente, especialmente os contratos
firmados com as empresas LEDWARE INFORMÁTICA S/C LTDA (fls. 2342/2343), SERVCOM (fls.
2346/2357), entendo que restam comprovadas a necessidade de tais despesas para a manutenção
e o perfeito funcionamento da fonte pagadora, de modo que são dedutíveis no Livro Caixa, nos
termos da legislação vigente.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
24
Do exposto, impõe-se o reconhecimento da dedutibilidade das despesas
referentes à: (a) Serviços de Computação SERVCOM, no valor de R$ 13.517,46; (b) Manutenção de
Sistema de Informática – R$ 2.437,50; (c) Lardware Manutenção de Hardware – R$ 8.153,00 e (d)
Manutenção de equipamentos – CPU – R$ 22.800,00 – MENICONI.
(viii) Condução – R$ 247,50
O Recorrente afirma que tal despesa se refere à locomoção de seus prepostos para
a execução de serviços externos de interesse da serventia, e não são referentes ao próprio
transporte, motivo pelo qual pugna pela sua dedutibilidade, e apresenta os recibos de taxi (fls.
2496/2523).
A fiscalização glosou a despesas com locomoção e transporte, por considerar que
são dedutíveis apenas as despesas pagas a título de Vale Transporte aos prepostos e auxiliares
para seus respectivos deslocamentos (residência/serventia/residência), conforme informação
contida no Termo de Verificação Fiscal (fl. 21).
A DRJ manteve a glosa de tal despesa, uma vez que (fl. 2806):
CONDUÇÃO
Não obstante os argumentos apresentados, as deduções pretendidas são vedadas
por expressa determinação legal. Os valores despendidos com locomoção de
prepostos da serventia para execução de serviços externos somente podem ser
deduzidos pelos representantes comerciais autônomos (art. 6o, § 1o, b, da Lei no
Lei no 8.134/90).
É o que esclarece o “Perguntas e Respostas” do exercício 2009, ano-calendário
2008, disponível sítio da Secretaria da Receita Federal na Internet:
Despesas com transporte, locomoção, combustível
393
—
As
despesas
com
transporte,
locomoção,
combustível,
estacionamento e manutenção de veículo próprio são consideradas
necessárias à percepção da receita e dedutíveis no livro Caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando correrem por conta deste.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro 1995, art. 34; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75,
parágrafo único, inciso II; Instrução Normativa SRF n o 15, de 6 de fevereiro
de 2001, art. 51, § 1 o, "b").
Nesse ponto, deve ser mantida a decisão da DRJ, pois, na legislação tributária em
vigor, veda-se expressamente a dedução de despesas com locomoção e transportes, salvo no caso
de representante comercial autônomo (art. 75, parágrafo único, inciso II, RIR/99). Assim, todos os
demais profissionais estão impedidos de deduzir da base de cálculo do imposto de renda, tanto
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
25
para apuração do recolhimento mensal quanto para determinação do ajuste anual, as despesas de
custeio com locomoção e transporte incorridas no exercício de sua atividade.
(ix) Telefone – R$ 3.442,52
O recorrente pugna pela reforma da decisão de piso, uma vez que as despesas com
telefone são necessárias à percepção da receita, e que o telefone celular seria de uso exclusivo da
serventia, e apresenta os documentos às fls. 2588/2643.
Para manter a glosa das despesas com telefonia, assim justificou a decisão de piso
(fls. 2806/2807):
TELEFONE
No que tange aos gastos com conta de telefone celular, poderiam ser
considerados como despesas de custeio necessárias à percepção de receita, caso
se tratasse de aparelho para uso exclusivo do interessado ou de seus prepostos,
no exercício das funções profissionais.
Ocorre que não foi juntada aos autos a discriminação das ligações de maneira a
possibilitar a verificação do uso em horário comercial, bem como seus
interlocutores.
Assim, restando incerto se a despesa com telefonia celular relaciona-se
efetivamente com a atividade profissional do contribuinte ou se é despesa
particular, mantém-se a glosa.
Neste ponto, divirjo em parte da decisão de piso, devendo ser reestabelecida
parcialmente as deduções com despesas de telefonia, exclusivamente àquelas cujos números de
telefone celular encontram-se registrados em nome do cartório – (031) XXXX-6377 e (031) XXXX-
6768 – cujas faturas encontram-se às fls. 2589/2590; fls. 2593/2594; fls. 2597; fls. 2600/2601; fls.
2604/2605; fls. 2608/2609; fls. 2613/2614; fls. 2617/2618; fls. 2622/2623; fls. 2627/2628; fls.
2632/2634; fls. 2639/2640, uma vez que resta demonstrado que tais números de telefonia são
vinculados à serventia e, portanto, constituem despesas inerentes à manutenção da fonte
pagadora e dedutível no Livro Caixa.
Com relação às faturas de telefone celular que encontra registrado em nome do
titular do cartório, ora recorrente, (031) XXXX-1891, tendo em vista que pela simples faturas de
telefonia apresentadas pelo Recorrente (fls. 2591/2592; fls. 2595/2596;/ fls. 2598/2599; fls.
2602/2603; fls. 2606/2607; fls. 2610/2612; fls. 2615/2616; fls. 2619/2621; fls. 2624/2626; fls.
2629/2631; fls. 2635/2638; fls. 2641/2643), concordo com a decisão de piso, visto que pelas
simples faturas de telefonia celular apresentadas pelo Recorrente (fls. 2588/2643) não é possível
comprovar que se trata de um telefone para uso exclusivo da serventia, de modo que o recorrente
não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, CPC), impondo-se a manutenção da glosa
da dedução de tal despesa, deduzindo, entretanto, 20% (vinte por cento) do total das despesas.
(x) Uniforme – R$ 3.053,69
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
26
(xi) TV A CABO – WAVTY – R$ 475,15
(xii) Espera Telefônica personalizada áudio comunicação Ltda – R$ 420,00
(xiii) Lista Telefônica – R$ 480,00
O recorrente aduz que fornece uniformes aos seus colaboradores a fim de manter a
boa apresentação destes ao público/clientes, bem como para facilitar a identificação destes pelos
usuários do serviço público, de modo que consistem em despesas indispensáveis
à manutenção da fonte pagadora.
Além disso, afirma que o cartório possui TV A CABO para entretenimento do
público, conta com espera telefônica, serviços de vigilância, e serviços de divulgação (lista
telefônica) que servem, em suma, para melhor atendimento aos usuários do serviço público.
Para manutenção da glosa de tais despesas, a DRJ assim se manifestou (fl. 2807):
Conforme já esclarecido, a legislação impôs como critério de dedutibilidade a
necessidade de a despesa enquadrar-se como essencial e necessária à fonte
produtora dos rendimentos e à aquisição das receitas provenientes do exercício
da atividade.
Ressalte-se que uma despesa pode ser útil, usual e conveniente, agregando valor
e qualidade ao serviço prestado, mas não necessariamente será essencial para a
prestação do serviço, o qual pode existir sem a existência daquela.
Para que uma despesa seja classificada como necessária, nos termos da legislação
que rege a matéria, deve existir estrita conexão do dispêndio com a fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a ponto de a
atividade não sobreviver ou não poder ser exercida sem aquela despesa.
Assim, no que se refere às despesas do presente tópico, estas não possuem
conexão direta com a atividade cartorária e, portanto, não se vislumbra a
“essencialidade” requerida pela legislação tributária, já que os trabalhos
profissionais da serventia extrajudicial podem ser realizados independentemente
desses ônus. Mantém-se, portanto, a glosa desses valores.
A concessão de uniformes aos seus colaboradores, a instalação de televisão com TV
A CABO na serventia, serviços de divulgação (lista telefônica), e de espera telefônica, embora
aprimorem a atividade desempenhada pelo Recorrente, trata-se de uma mera liberalidade, não
obrigatória e condicionante ao exercício das atividades cartorárias, de modo que entendo que
não se enquadra como despesas indispensáveis à manutenção da fonte pagadora, razão pela qual
a glosa de tais despesas devem ser mantida.
(xiii) Vigilância Eletrônica SEMAX Segurança Máxima Ltda – R$ 1.323,78
Afirma o recorrente que contratou empresa SEMAX Segurança Máxima Ltda para
instalação de alarmes na serventia, a fim de garantir uma maior segurança aos seus funcionários e
usuários, além de preservação de todo o seu acervo, inclusive os móveis e equipamentos que
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
27
guarnecem o cartório, de modo que tais despesas encontram-se diretamente vinculadas à
manutenção da fonte pagadora, e, portanto, dedutíveis no Livro Caixa.
Para tanto apresenta os documentos comprobatórios às fls. 2701/2734.
Sobre as despesas com segurança eletrônica, cabe esclarecer que a Solução de
Consulta Cosit no 240, de 10 de dezembro de 2018, está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EMENTA: LIVRO-CAIXA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA. MATERIAL DE
ESCRITÓRIO. DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRÔNICA.
São dedutíveis, no livro-caixa, as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Nesse sentido, tendo em vista a solução de consulta supracitada, e os documentos
comprobatórios de tais despesas apresentados pelo recorrente (fls. 2701/2734), impõe-se o
reestabelecimento das despesas tidas com segurança eletrônica, uma vez que encontram-se
vinculadas à manutenção da fonte pagadora.
(xv) Tarifas bancárias – R$ 2.919,22
Afirma o Recorrente que as despesas bancárias a que alude a Fiscalização são tarifas
cobradas pelas instituições financeiras para a manutenção da conta bancária, ponto eletrônico de
recebimento de cartões de débito e crédito, emissão de cheques, transferências eletrônicas
(DOC/TED), comissões bancárias e taxa de administração etc., indispensáveis para a tomada de
serviços bancários sem os quais o Contribuinte não opera.
Neste ponto, assiste razão ao Recorrente, uma vez que a Solução de Consulta Cosit
no 280, de 26/12/2018, que trata de hipótese de dedutibilidade de despesas bancárias no livro-
caixa pelo titular de cartório, admite a sua dedução. Eis a sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF LIVRO CAIXA.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÃO DE DÉBITO.
As despesas decorrentes do uso de sistema de recebimento mediante cartão de
débito pelos clientes, tais como taxas e despesas bancárias, valores retidos pelo
banco, locação de equipamentos e despesas com manutenção de conta bancária,
podem ser deduzidas das receitas de serviços notariais e de registro, como
despesas de custeio, desde que necessárias às atividades e sejam escrituradas em
livro-caixa e comprovadas por documentação idônea.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o;
Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, arts.
68 e 69, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.
No presente caso, verifica-se que as referidas despesas constam dos extratos
bancários apresentados (fls. 2735/2782) e estão relacionadas às suas atividades notariais, sendo,
portanto, necessárias. O recebimento de receitas da atividade mediante operações bancárias é
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
28
uma realidade dos cartórios e, desse modo, classificam-se como despesas de custeio, necessárias
à percepção das receitas e à manutenção da fonte produtiva.
Portanto, deve ser afastada a glosa de despesas bancárias.
Multa Isolada do Carnê Leão
Por fim, o recorrente afirma sobre a impossibilidade de se aplicar, de modo
concomitante, a multa de ofício de 75% com a multa isolada do carnê leão, alegando bis in idem.
Não assiste razão ao recorrente.
Com a edição da MP no 351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir
a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a
menor do imposto sobre a renda (75%).
No caso, deve ser aplicado entendimento perfectibilizado na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Desse modo, devida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento do carnê-
leão, relativamente ao ano-calendário 2008, objeto desse lançamento fiscal, visto que posterior à
edição da MP no 351/2007.
Todavia, devem ser excluídas das bases de cálculo das multas isoladas os reflexos da
exclusão da glosa proferida neste voto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, para dar
PARCIAL PROVIMENTO, para:
(I) afastar as glosas das seguintes despesas:

(a) Manutenção/encadernação dos livros notariais – R$ 1.406,00 (fls. 2365/2374);
(b) Vale-Refeição – R$ 34.790,02 (fls. 2409/2424);
(c) Serviços de Computação SERVCOM – R$ 13.517,46 (fls. 2425/2448);
(d) Manutenção de Sistema de Informática – R$ 2.437,50 – Lardware (fls.
2449.2458);
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.296 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721735/2011-38
29
(e) Manutenção de Hardware – R$ 8.153,00 (fls. 2469/2482);
(f) Manutenção de equipamentos – CPU – R$ 22.800,00 – MENICONI (fls.
2483/2495);
(g) Tarifas bancárias – R$ 2.919,22 (fls. 2735/2782);
(h) Telefone celular que encontram-se registrados em nome do cartório – (031)
XXXX-6377 e (031) XXXX-6768 – cujas faturas encontram-se anexas às fls.
2589/2590; fls. 2593/2594; fls. 2597; fls. 2600/2601; fls. 2604/2605; fls. 2608/2609;
fls. 2613/2614; fls. 2617/2618; fls. 2622/2623; fls. 2627/2628; fls. 2632/2634; fls.
2639/2640;
(i) Vigilância Eletrônica SEMAX Segurança Máxima Ltda – R$ 1.323,78 (fls.
2701/2734).

(II) Deduzir 20% das despesas com telefone celular que encontra-se registrado em
nome do titular do cartório - (031) XXXX-1891, cujas faturas encontram-se anexas às fls.
2591/2592; fls. 2595/2596;/ fls. 2598/2599; fls. 2602/2603; fls. 2606/2607; fls. 2610/2612; fls.
2615/2616; fls. 2619/2621; fls. 2624/2626; fls. 2629/2631; fls. 2635/2638; fls. 2641/2643.

(III) excluir das bases de cálculo da multa isolada os valores reflexos
correspondentes às glosas afastadas neste voto.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2880
DF CARF MF
Original